Tribunal: TJDFT
Processo: 0744734-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Plano de Saúde GDF-Saúde. Adesão de aposentados e pensionistas de empresas desestatizadas. Lei Distrital 7.137/22. Inconstitucionalidade formal e material.
1 - A Lei Distrital 7.137/22, na parte que permitiu aposentados e pensionistas de empresas – antes estatais e que, desestatizadas, tornaram-se privadas -- faça adesão a plano de saúde mantido pelo Distrito Federal, concede benefício trabalhista a pessoas que não mais têm vínculo com a Administração Pública, atribuindo a esse ente da federação obrigações financeiras com despesas que não são de sua responsabilidade.
2 - As normas sobre plano de saúde observam diretrizes de direito privado, orientadas pelo direito civil. Legislar sobre direito civil é da competência privativa da União.
3 - A ampliação do número de beneficiários de plano de saúde, criado para atender servidores do Distrito Federal, leva ao aumento de despesas para o ente distrital, por meio de lei de iniciativa parlamentar, é vedada.
4 – Ao aumentar os beneficiários do plano de saúde GDF-Saúde, a Lei Distrital 7.137/22, não só aumentou despesas, como acrescentou atribuições para a autarquia distrital responsável por gerir o plano de saúde, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, que passa a ter que administrar o plano no tocante a trabalhadores da iniciativa privada, atribuições que, segundo os arts. 53, 71 e 100 da LODF, só lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo do DF pode fazer.
5 - O custeio, com recursos públicos, de plano de saúde de aposentados e pensionistas de empresa que, desestatizada, passou para a iniciativa privada importa em tratamento desigual a pessoas em situação que não o justifica o discrímen, em ofensa aos princípios da isonomia, impessoalidade e interesse público.
6 - Por se tratar de lei que garante direito à saúde, em especial a pessoas idosas, já aposentadas, necessário que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade sejam modulados - a fim de se evitar prejuízo aos atuais beneficiários do plano de saúde, que não mais contarão com as assistências que vinham recebendo -, para que, assim, no prazo de 60 (sessenta) dias solicitem a portabilidade para outro plano de saúde, caso queiram, observado o que dispõe a Resolução Normativa 438/18 da ANS, nos termos do art. 27 da L. 9.868/99.
7 - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.